Tribunal: STF
Processo: HC 77611
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO
QUALIFICADO. RECURSO  EX OFFICIO. PUBLICAÇÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO.
1.      Implica vício de nulidade a decisão proferida em recurso
ex officio que não constar da pauta de julgamento.
2.      A ausência de prévia intimação ou publicação da pauta de
julgamento de recurso de ofício ofende os princípios da publicidade
e da ampla defesa, a teor do que preceitua a Súmula 431.
3.      Habeas corpus deferido.